Tribunal: TJMT
Processo: 1031495-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1031495-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[VALDENIR OLIVEIRA NETO - CPF: 694.104.961-87 (RECORRENTE), ADRIANA MARIA OLIVEIRA TAG - CPF: 800.065.311-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1031495-59.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Valdenir Oliveira Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezenbro de 2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PREPOSTOS QUE QUEBRARAM DO CAVALETE DO CONSUMIDOR. DEMORA DE 07 (SETE) DIAS PARA O REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO

A demora injustificada no conserto do cavalete quebrado pelos próprios funcionários da Ré configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Se a
indenização a título de dano moral se encontra fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de minoração.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1031495-59.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Valdenir Oliveira Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezenbro de 2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PREPOSTOS QUE QUEBRARAM DO CAVALETE DO CONSUMIDOR. DEMORA DE 07 (SETE) DIAS PARA O REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO

A demora injustificada no conserto do cavalete quebrado pelos próprios funcionários da Ré configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Se a
indenização a título de dano moral se encontra fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de minoração.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir desta data e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

O Reclamante informa que é consumidor da Concessionária, estando seu imóvel identificado pela matrícula n.o 434803-6, ocorre que, após a regularização de débitos, requereu a religação do fornecimento de água, no entanto, os prepostos da Ré quebraram o cavalete do imóvel, gerando o impedimento de religação da forma correta e vazamento de água por 09 (nove) dias.

Nas razões recursais, a concessionária Recorrente pugna pela reforma da sentença recorrida sob o argumento de que restou caracterizada a ausência de conduta ilícita, ante a não comprovação do dano sofrido.

Compulsando os autos, restaram incontroverso os danos sofridos pelo consumidor, tendo em vista que a religação ocorreu dia 21/03/2023, no entanto, com a quebra do cavalete pelos funcionários da Ré, a religação não ocorreu de forma correta, sendo procedido o conserto somente em 28/03/2023.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação de serviço, enseja no dever de indenizar o consumidor, diante os transtornos e danos lhes acarretado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado ao caso em concreto, é compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, rejeito a pretensão de minoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da sentença.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023